Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204